Tribunal: TJES
Processo: 5018155-56.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018155-56.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

APELADO: PEDRO VITOR SOUZA BAIOCCO CRUZ

RELATOR(A): DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE ACIDENTAL. NEGATIVA DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Seguradora em face de Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), a título de indenização securitária, em razão da morte do Genitor do Autor em acidente de trânsito. A Recorrente sustenta a licitude da negativa de pagamento sob o argumento de que a embriaguez do Segurado configurou agravamento intencional do risco, o que afastaria o dever de indenizar nos termos dos artigos 762 e 768, ambos do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a embriaguez do Segurado, em contratos de seguro de vida (ou de pessoas), constitui fundamento jurídico idôneo para a exclusão da cobertura securitária; e (II) determinar se a interposição de recurso baseada em tese jurídica superada e contrária à prova técnica dos autos caracteriza litigância de má-fé por intuito protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A embriaguez do Segurado não exime a Seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida, conforme estabelece a Súmula 620 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

4. O contrato de seguro de vida, ou de pessoas, possui finalidade social e protetiva, o que torna a imprudência ou a culpa grave do Segurado riscos inerentes ao negócio jurídico, diversamente do que ocorre no seguro de danos (coisas).

5. “
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que condutas imprudentes, como embriaguez do segurado e até mesmo excessiva velocidade do veículo sob sua condução, não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo bienal de carência (art. 798) (...) No seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária (...)
” (STJ - REsp n. 2.130.908/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 14/1/2026).

6. Além de a causa versa sobre contrato de seguro de vida (pessoas em grupo), a prova técnica pericial demonstra que o estado etílico não foi a causa determinante do sinistro, uma vez que o Segurado trafegava a 22 km/h (vinte e dois quilômetros por hora) e foi atingido transversalmente por terceiro que imprimia a velocidade de 135 km/h (cento e trinta e cinco quilômetros por hora) em perímetro urbano, tornando a colisão inevitável, independentemente dos reflexos do Segurado.

7. A conduta de terceiro, já pronunciado por homicídio doloso (dolo eventual), rompe qualquer nexo causal que se pretenda atribuir ao Segurado, caracterizando o evento como morte acidental coberta.

8. A resistência administrativa e judicial amparada em tese manifestamente contrária à precedente vinculante firmado há anos e aos fatos incontroversos revela ofensa ao dever da parte agir com boa-fé e lealdade processuais, além de configurar nítido abuso do direito de recorrer.

9. A interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, como na espécie, enseja a aplicação de multa por litigância de má-fé com fulcro nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido, majorando-se a verba honorária devida pela Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do aludido Diploma Legal, com a advertência de que a reiteração de expedientes protelatórios ensejará o agravamento da sanção pecuniária aqui imposta.

Tese de julgamento:

1. A embriaguez do Segurado não autoriza a exclusão da cobertura em seguros de vida, sendo a imprudência risco coberto por esta modalidade contratual.

2. A prova de nexo causal entre a embriaguez e o sinistro é requisito essencial para a exclusão de cobertura apenas em seguros de danos (automóveis), não se aplicando ao seguro de pessoas.

3. Configura litigância de má-fé a interposição de recurso fundamentado em tese jurídica expressamente rejeitada por precedente vinculante firmado há anos e dissociada da realidade fática dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 762, 768 e 798; CPC/2015, arts. 80, VII, 81 e 85, § 11; CDC, arts. 3º, § 2º, e 51, IV.

Jurisprudência citada: STJ, Súmula 620; STJ, EREsp n. 973.725/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Segunda Seção, j. 25.04.2018; STJ, REsp n. 1.999.624/PR, Rel. Min. Raul Araujo, Segunda Seção, j. 28.09.2022; STJ, REsp n. 2.130.908/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.12.2025; STF, ARE 1181517 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, j. 29.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17932336) em razão da
SENTENÇA
(id. 17932333) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
PEDRO VITOR SOUZA BAIOCCO CRUZ
, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta no Processo nº 5018155-56.2023.8.08.0035, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, e o faço com a seguinte análise:

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA para condenar a Requerida MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A ao pagamento de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), referente à cobertura de Morte Acidental. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do evento (03/04/2022), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Diante da sucumbência recíproca, e em observância ao disposto no art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de: a) O Requerente arcará com 30% e a Requerida MONGERAL AEGON com 70% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade da condenação do Autor, em razão da Justiça Gratuita deferida. b) O Requerente arcará com os honorários advocatícios devidos ao patrono da EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (Dra. SILVANA SIMÕES PESSOA - OAB/SP nº 112.202), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça."

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a embriaguez do Segurado, aferida tecnicamente em 28,7 dg/L, constitui agravamento intencional e essencial do risco objeto do contrato.

Argumenta que tal conduta, por si só, tipifica ilícito criminal grave nos termos da Legislação de trânsito vigente, o que atrairia a nulidade da garantia sob a égide dos artigos 762 e 768, ambos do Código Civil.

Defende, outrossim, que a manutenção da condenação implicaria severo desequilíbrio econômico-financeiro da avença, desvirtuando a mutualidade do seguro e ignorando cláusulas restritivas que foram pactuadas de forma clara e legível.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 17932340), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(id. 17932336) em razão da
SENTENÇA
(id. 17932333) proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS
ajuizada por
PEDRO VITOR SOUZA BAIOCCO CRUZ
, cujo
decisum
assim consignou em sua parte dispositiva,
in litteris:

"Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta no Processo nº 5018155-56.2023.8.08.0035, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, e o faço com a seguinte análise:

ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA da Requerida EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA, e, em consequência, EXTINGO O PROCESSO em relação a ela, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA para condenar a Requerida MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A ao pagamento de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), referente à cobertura de Morte Acidental. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do evento (03/04/2022), e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida.

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Diante da sucumbência recíproca, e em observância ao disposto no art. 86 do CPC, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de: a) O Requerente arcará com 30% e a Requerida MONGERAL AEGON com 70% das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade da condenação do Autor, em razão da Justiça Gratuita deferida. b) O Requerente arcará com os honorários advocatícios devidos ao patrono da EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (Dra. SILVANA SIMÕES PESSOA - OAB/SP nº 112.202), fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, ficando suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça."

Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta, em síntese, que a embriaguez do Segurado, aferida tecnicamente em 28,7 dg/L, constitui agravamento intencional e essencial do risco objeto do contrato.

Argumenta que tal conduta, por si só, tipifica ilícito criminal grave nos termos da Legislação de trânsito vigente, o que atrairia a nulidade da garantia sob a égide dos artigos 762 e 768, ambos do Código Civil.

Defende, outrossim, que a manutenção da condenação implicaria severo desequilíbrio econômico-financeiro da avença, desvirtuando a mutualidade do seguro e ignorando cláusulas restritivas que foram pactuadas de forma clara e legível.

Pleiteia, neste contexto, que este recurso seja conhecido e provido, reformando-se a Sentença recorrida.

Contrarrazões (id. 17932340), pugnando pelo desprovimento do recurso.

De início, cabe rememorar que o Recorrido propôs AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS em face da Seguradora Recorrente, objetivando, em suma, o pagamento de indenização securitária em razão do falecimento do seu Genitor (Sr. JOSEAN BAIOCCO CRUZ), bem como a condenação ao pagamento de verba reparatória por danos morais em decorrência da negativa administrativa.

Ao julgar o mérito da causa, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se, por meio da Sentença recorrida, pela parcial procedência dos pedidos, acolhendo a pretensão de cobrança da cobertura por morte acidental e rejeitando o pleito de danos morais, por vislumbrar a ocorrência de mero descumprimento contratual insuscetível de gerar lesão extrapatrimonial.

Neste contexto, importa acentuar que a lide versa sobre o cumprimento de cláusula de cobertura para o evento "
Morte Acidental
" prevista em contrato de
SEGURO DE VIDA (PESSOAS EM GRUPO)
[id. 17932310]. O capital segurado, conforme o respectivo certificado individual anexado aos autos (Id. 17932309), monta à quantia de R$ 30.150,00 (trinta mil, cento e cinquenta reais), valor este que a Seguradora, ora Recorrente, nega-se a verter em favor do Beneficiário, ora Recorrido, cujo Genitor, que faleceu em acidente de trânsito, era o Segurado.

Com efeito, dessume-se da Sentença recorrida que o Juízo
a quo
, ao analisar o acervo probatório, fundamentou a procedência do pedido de pagamento da indenização securitária na inexistência de nexo causal determinante entre o estado etílico do Segurado e a ocorrência da colisão.

Concluiu-se que o infortúnio decorreu de fator externo e autônomo, consubstanciado na conduta imprudente de terceiro. Para amparar tal conclusão, a Sentença recorrida baseou-se na análise técnica minuciosa do laudo pericial (LAUDO N° 27233870), que utilizou métodos determinísticos e de Monte Carlo para demonstrar que o Segurado trafegava a apenas 22 km/h (vinte e dois quilômetros por hora), tendo sido atingido transversalmente por um veículo Sandero que imprimia a estarrecedora velocidade de 135 km/h (cento e trinta e cinco quilômetros por hora) em perímetro urbano, onde o limite era de 60 km/h (sessenta quilômetros por hora).

Eis os fundamentos que alicerçam a Sentença recorrida,
in litteris:

“
Do Mérito – Cobrança da Indenização Securitária (Morte Acidental)

A controvérsia central reside na recusa da Seguradora (MONGERAL AEGON) em pagar a indenização por Morte Acidental, sob a alegação de agravamento intencional do risco em razão da embriaguez do segurado (JOSEAN BAIOCCO CRUZ). A Mongeral Aegon baseia a negativa nos artigos 762 e 768 do Código Civil e na exclusão contratual de risco.

O laudo pericial anexado aos autos (LAUDO 27233870) constatou a presença de dosagem alcoólica no sangue do condutor da UT-1 (Fiat/Pálio) de 28,8 DG/L. A Seguradora argumenta que o ato de dirigir embriagado é um ato ilícito (crime, Art. 306 CTB) e que a agravação do risco, sendo voluntária e consciente (Art. 768 CC), não exige a prova de que a embriaguez foi a causa determinante do sinistro.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sumulada na Súmula 620, exige, para a exclusão de cobertura em seguro de vida/acidentes pessoais com base na embriaguez do segurado, a comprovação de que o estado de ebriedade foi a causa determinante do sinistro.

Para além, registra que para fins de pretendida exclusão, há que se provar que embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro, ou seja, o nexo causal entre a embriaguez e o acidente: “A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que o agravamento do risco decorrente da embriaguez influiu decisivamente na ocorrência do sinistro”. (AgInt no AREsp n. 1.229.136/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 26/6/2018.). (Negritei e grifei)

Assim, “as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado”, sendo abusiva a previsão contratual em sentido contrário, conforme estabelecem os artigos 3º, parágrafo 2º, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. (STJ - REsp: 1665701 RS 2016/0309392-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)”

Nesse sentido, veemente são os julgados, inclusive do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. MORTE ACIDENTAL. AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. ESPÉCIE SECURITÁRIA. COBERTURA AMPLA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO DIVERSO. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez. 2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da enumeração dos riscos garantidos, o que delimita o dever de indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade do contrato. 4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já que deve possuir liberdade para oferecer diversos produtos oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade do risco, maior será o valor do prêmio. 5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedente da Terceira Turma. 6. No contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla. 7. No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas (Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB nº 08/2007). 8. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1665701 RS 2016/0309392-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2017)” (Destaquei).

Ainda que assim não fosse, ou seja, que se admitisse que a embriaguez como causa para a exclusão da cobertura, certo, que, das provas dos autos, não resultou esse fato como causa determinante da colisão.

O próprio laudo pericial (LAUDO Nº 27233870), cujas informações foram trazidas aos autos pelo Autor e referenciadas pela Ré, é crucial para a elucidação do nexo causal. Conforme as informações extraídas do laudo:

O veículo do segurado (Fiat/Pálio - UT-1) estava trafegando a 22 km/h.

O veículo causador do impacto (Renault/Sandero - UT-2) estava em velocidade excessiva, a 135 km/h (em via de 60 Km/h).

O Laudo Pericial concluiu que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade do veículo Renault/Sandero (UT-2).

Embora a Seguradora MONGERAL AEGON alegue que a embriaguez do condutor "pode ter afetado suas habilidades sensorais e motoras", a conclusão técnica do perito criminal foi categórica ao imputar a causa determinante ao terceiro envolvido.

Ora, se o sinistro ocorreu em virtude da conduta imprudente e criminosa (excesso de velocidade) do condutor do Sandero (UT-2), o segurado JOSEAN BAIOCCO CRUZ foi, de fato, vítima do acidente, e não o agente determinante do risco coberto. A mera ingestão de álcool, por si só, não pode afastar o dever de indenizar quando demonstrado que o evento danoso ocorreria independentemente desse fator, dada a altíssima velocidade do terceiro veículo.

Portanto, em consonância com a jurisprudência que prestigia a função social do contrato e o princípio da boa-fé, e considerando que o nexo causal determinante foi comprovadamente o excesso de velocidade de terceiro, a recusa da Seguradora se mostra indevida.

O pedido de condenação da Cia ao pagamento do valor total da apólice, que é de R$ 30.150,00, deve ser julgado procedente.”

Nessa ordem de ideias,
o cerne da controvérsia recursal repousa na verificação da licitude da negativa de cobertura securitária sob o fundamento de agravamento de risco decorrente da embriaguez, especificamente na modalidade de seguro de vida e acidentes pessoais
.

No que concerne à matéria em apreço, impõe-se assentar, de plano, que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
encontra-se
solidamente sedimentada há quase uma década
no sentido de que
a ingestão de substâncias alcoólicas pelo Segurado, em contratos de seguro de vida, não constitui causa idônea para a exclusão do dever de indenizar
.

A propósito, revela-se oportuna a transcrição do entendimento consolidado pela
Segunda Seção da referida Corte Superior
, que há muito unificou a interpretação sobre o tema,
in verbis:

EMENTA
: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO DE VIDA
PROPOSTA POR FAMILIARES BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO
. RELEVÂNCIA RELATIVA. ORIENTAÇÃO CONTIDA NA CARTA CIRCULAR SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. Sob a vigência do Código Civil de 1916, à época dos fatos, a jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal foi consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novel Código Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que, assim, a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3.
Com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
.

4. Orientação da Superintendência de Seguros Privados na Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007: "1)
Nos Seguros de Pessoas e Seguro de Danos, é VEDADA A EXCLUSÃO DE COBERTURA na hipótese de 'sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas'
; 2)
Excepcionalmente, nos Seguros de Danos cujo bem segurado seja um VEÍCULO, é ADMITIDA A EXCLUSÃO DE COBERTURA para 'danos ocorridos quando verificado que o VEÍCULO SEGURADO foi conduzido por pessoa embriagada ou drogada, desde que a seguradora comprove que o sinistro ocorreu devido ao estado de embriaguez do condutor
". Precedentes: REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA; e AgInt no AREsp 1.081.746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA. 5. Embargos de divergência providos.

(
STJ
- EREsp n. 973.725/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª REGIÃO), Segunda Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 2/5/2018.)

Em decorrência lógica de tal orientação, foi editada a
Súmula 620 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual "
a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida
".

Registre-se, por oportuno e relevante, que tal julgado apresenta uma
distinção ontológica fundamental entre o contrato de seguro de danos (coisas) e o contrato de seguro de pessoas (vida)
.

Deveras, na modalidade de
seguro de vida
, o escopo primordial não reside na mera recomposição do patrimônio, mas na implementação de uma garantia social e protetiva aos beneficiários do segurado. Sob tal perspectiva, a imprudência ou a culpa grave do segurado são riscos intrínsecos e cobertos, sendo a má-fé na contratação ou o suicídio no biênio de carência legal as únicas exceções taxativas.

Por outro lado, no
seguro de danos ou de coisas (veículos)
, o foco é a recomposição do patrimônio, de modo que o direito busca evitar que o Segurado se beneficie de sua própria torpeza ao expor o bem a riscos desnecessários, daí porque, caso reste provado que o sinistro decorreu da embriaguez do Segurado, não será devida a indenização por agravamento do risco.

Neste sentido, a jurisprudência enfatiza com precisão que "
o agravamento do risco pela embriaguez, assim como a existência de eventual cláusula excludente da indenização, são cruciais apenas para o seguro de coisas, sendo desimportante para o contrato de seguro de vida, nos casos de morte
" (
STJ
- REsp n. 2.045.637/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023).

Ademais, cumpre salientar que a
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em julgado proferido em 2022, reafirmou a sua jurisprudência de longa data no sentido de que
a ingestão de álcool, ainda que configure infração administrativa ou crime de trânsito, não afasta a natureza protetiva do seguro de pessoas
,
in litteris
:

EMENTA
: RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO CONDUTOR SEGURADO. EMBRIAGUEZ. NEGATIVA DE COBERTURA PELA SEGURADORA. ALEGAÇÃO DE AGRAVAMENTO DE RISCO. INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA. SÚMULA 620/STJ. CONFIRMAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. A jurisprudência desta Corte e a do egrégio Supremo Tribunal Federal, firmada ainda sob a vigência do Código Civil de 1916 e mantida sob a vigência do novo Código Civil, é consolidada no sentido de que o seguro de vida cobre até mesmo os casos de suicídio, desde que não tenha havido premeditação (Súmulas 61/STJ e 105/STF).

2. Já em consonância com o novo Código Civil, a Segunda Seção desta Corte consolidou seu entendimento para preconizar que "o legislador estabeleceu critério objetivo para regular a matéria, tornando irrelevante a discussão a respeito da premeditação da morte" e que a seguradora não está obrigada a indenizar apenas o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (AgRg nos EDcl nos EREsp 1.076.942/PR, Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA).

3. Na mesma esteira, a jurisprudência da eg. Segunda Seção, inclusive arrimada em significativo precedente da eg. Terceira Turma (REsp 1.665.701/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA), assentou que, "com mais razão, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES).

4.
Em função do julgamento dos EREsp 973.725/SP, a eg. Segunda Seção editou a Súmula 620/STJ com a seguinte redação: "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida."

5. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp n. 1.999.624/PR, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 28/9/2022, DJe de 2/12/2022.)

De igual forma, seguiram-se reiterados julgados daquela Corte Superior, que, de fato, mantém-se hígidos até os dias atuais, ao que se afirma que “
no seguro de vida, diferentemente do seguro de danos, não se busca recomposição patrimonial, mas garantia social e protetiva aos beneficiários do segurado.
(...)
A jurisprudência do STJ orienta no sentido de que
condutas imprudentes, como embriaguez do segurado e até mesmo excessiva velocidade do veículo sob sua condução, não ensejam a perda do direito à indenização securitária quando se tratar de seguro de vida
, modalidade em relação à qual se revela inerente a possibilidade de o segurado agravar o risco durante sua vigência, sendo devido o pagamento de indenização mesmo nos casos de agravamento extremo, como na hipótese de suicídio quando ultrapassado o prazo bienal de carência (art. 798) (...)
No seguro de vida, apenas o suicídio, ocorrido nos dois primeiros anos de vigência do contrato, é considerado agravamento intencional do risco passível de excluir a cobertura securitária
(...)
” (
STJ
- REsp n. 2.130.908/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 14/1/2026).

Frente ao delineado contexto jurídico,
conclui-se que a única tese deduzida pela Recorrente — a ausência de cobertura em face da embriaguez — revela-se manifestamente impertinente e dissociada da realidade dos autos, os quais, como visto, versam sobre
contrato de seguro de vida (pessoas em grupo)
[id. 17932310].

In casu
, a conduta da Seguradora Recorrente demonstra-se ainda mais gravosa ao se observar que a prova técnica (laudo pericial - id. 17932293) demonstrou que
o Segurado foi vítima de um impacto transversal irresistível
, porquanto a
velocidade de 135 km/h (cento e trinta e cinco quilômetros por hora) desenvolvida pelo terceiro condutor em área urbana tornou a colisão inevitável, independentemente dos reflexos do Segurado
.

Tal conduta de terceiro foi tão acintosa que culminou em sua
pronúncia por homicídio doloso (dolo eventual)
[id. 53929052], o que soterra qualquer tentativa de imputar ao falecido a causa determinante do óbito.

Neste trilhar, não se pode ignorar que “
é dever da parte agir com boa-fé e lealdade processuais. A interposição de recurso infundado, como o caso dos autos, ofende a dignidade e o respeito a esta Corte e pode ser enquadrado nos arts. 80, VI e VI e 81 do CPC/15, que tratam da litigância de má-fé
” (
STJ
- EDcl no AgRg nos EAg n. 1.432.422/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 18/5/2016, DJe de 15/6/2016).

Em sendo assim,
a interposição de recurso com fundamento em tese manifestamente contrária a enunciado de Súmula e a fatos técnicos incontroversos revela um intuito
meramente protelatório
, o que não pode ser chancelado pelo Poder Judiciário.

Ademais, a postura da Seguradora Recorrente demonstra-se ainda mais censurável diante do contexto social envolvido neste demanda, pois, por meio de simples consulta aos autos, constata-se que
o Segurado faleceu precocemente aos 42 (quarenta e dois) anos
(id. 17932281),
deixando o Recorrido, seu único filho, então com apenas 16 (dezesseis) anos, o qual passou a perceber um módico benefício previdenciário (pensão por morte) no valor mensal de R$ 1.212,00
(Id. 17932284) em razão do óbito de seu Genitor.

Atrelado a isso, observa-se que
a resistência injustificada da Seguradora Recorrente em adimplir um capital segurado de baixo impacto financeiro (R$ 30.150,00), amparada em tese jurídica há muito superada, fez com que o Recorrido, além de perder o pai ainda muito jovem, tivesse que enfrentar anos de litígio judicial, até porque, como ainda não havia atingido a maioridade à época da propositura da ação, não pôde ajuizá-la no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis onde há maior celeridade, estando até hoje no aguardo da satisfação do direito de inquestionável reconhecimento pela jurisprudência pacífica
.

Nesta ordem de ideias, em que se percebe que a Seguradora Recorrente deveria ter solucionado a questão ainda na seara administrativa, pois, frise-se novamente, o motivo da negativa (embriaguez do Segurado) se encontra há anos superado na jurisprudência,
a sua postura se agrava ainda mais por insistir com a infundada tese em comento por meio da interposição do presente recurso
, o que certamente desborda do exercício regular do direito de defesa e ingressa no campo da litigância maliciosa.

Aliás, na esteira do que advertido pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
, “
o abuso do direito de recorrer – por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual – constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa
." (
STF
- ARE 1181517 AgR-EDv-AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020).

Sob tal perspectiva, as peculiaridades do presente caso tornam impositiva a sanção pecuniária por litigância de má-fé, fundamentada nos
artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do Código de Processo Civil
,
in verbis
:

“
Artigo 80
. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

(...)

VII
- interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Artigo 81
. De ofício ou a requerimento, o juiz ou o tribunal condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Isto posto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL, majorando a verba honorária devida pela Recorrente para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, além de condená-la ao pagamento de multa por litigância de má-fé arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 80, inciso VII, e 81, ambos do aludido Diploma Legal, com a advertência de que a reiteração de expedientes protelatórios ensejará o agravamento da sanção pecuniária aqui imposta.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.